Tribunal: TJSP
Processo: 2112868-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção. Julgamento de recurso tirado de causa derivada da mesma relação jurídica por outra Câmara deste Tribunal. Incidência do artigo 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.